Tribunal: TJMT
Processo: 1017940-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017940-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), VILMAR ESTEVAO LERNER - CPF: 394.039.201-49 (AGRAVANTE), CENAIDE MARIA STREIT - CPF: 594.420.501-68 (AGRAVADO), LAURI ALFREDO STREIT - CPF: 347.991.339-34 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL URBANO - AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A NATUREZA DA OCUPAÇÃO - OCUPAÇÃO DESDE 1989 - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Mostra-se nebulosa a natureza da ocupação do imóvel urbano, se comodato ou dação em pagamento, bem assim demonstrado que a ocupação perdura por mais de 30 anos, ausente os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017940-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMAR ESTEVAO LERNER

AGRAVADO: CENAIDE MARIA STREIT, LAURI ALFREDO STREIT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Vilmar Estevão Lerner
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Cenaide Maria Lerner e Lauri Alfredo Streit
indeferiu a liminar de reintegração de posse em relação ao imóvel constituído do lote 03, quadra 15, da rua Ferreira Mendes, n. 1564, da cidade de Cláudia.

Alega que firmou contrato verbal de comodato com os agravados por prazo indeterminado em 15.04.1989. Complementa que os agravados se negaram a devolver o imóvel, de sorte que promoveu em 17.09.2019, a notificação extrajudicial para a desocupação no prazo de 30 dias, também infrutífera.

Sustenta, assim, que com a notificação e a permanência dos agravados no imóvel, restou caracterizado o esbulho possessório a partir de então, não se tratando de posse velha.

Requer a concessão da antecipação de tutela para deferir a liminar de reintegração de posse. No mérito, o provimento do recurso a fim de conceder a liminar de reintegração de posse.

Liminar indeferida (id 25585470).

Contraminuta (id 35996470). Assevera que o próprio agravante reconhece se tratar de posse velha, o que desautoriza a concessão da liminar. Reforçam que nunca houve contrato de comodato e que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 31 anos, o que, inclusive, garante a prescrição aquisitiva. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020